Tribunal: TJMT
Processo: 1017739-20.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017739-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUSA - CPF: 615.398.343-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DIOGO MIRANDA PEREIRA - CPF: 185.552.736-76 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DIOGO MIRANDA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS - ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL –PRIMÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade.

Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017739-20.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DIOGO MIRANDA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
DIOGO MIRANDA PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Sustenta-se que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, pois é primário e menor de 21(vinte e um) anos, argui, ainda, que a segregação cautelar é desproporcional e ofende ao princípio da homogeneidade, uma vez que a constrição cautelar seria mais gravosa que eventual pena, de forma que é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Forte nesses argumentos, requer que seja revogada a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

142354659.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 142610651.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 144251183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DIOGO MIRANDA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos, que o ora Paciente foi preso em flagrante delito no dia
25/08/2022,
e posteriormente denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 69, do Código Penal, consoante narra a denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 25/08/2022, por volta das 10h30min, na Avenida das Andorinhas, n. 2180, Bairro Jardim Rondônia, nesta cidade, os denunciados DIOGO MIRANDA PEREIRA e WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUSA foram presos em flagrante delito por trazerem e transportarem 15 (quinze) pedras, apresentando massa de 1,900 g (um grama e novecentos miligramas), e 01 (uma) porção, pesando 2,940 g (dois gramas e novecentos e quarenta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, a primeira (15 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, a última (01 porção), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 93954737.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados DIOGO MIRANDA PEREIRA e WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUSA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

São dos autos que na data de 18/08/2022, a Polícia Judiciária Civil realizou uma operação policial em um imóvel abandonado, situado no Bairro Ana Carla, nesta cidade, ocasião em que apreendeu entorpecentes e efetuou a prisão em flagrante delito de Diego Fernando Ramirez, o qual assumiu a propriedade da droga (Fato apurado em autos distintos, n. 1020312-22.2022.8.11.0003), sendo que, nesta ocorrência, o ora denunciado WILLIENDESON foi flagrado na posse da quantia de R$ 203,75 (duzentos e três reais e setenta e cinco centavos) em dinheiro.

Consta que, a partir da referida operação, os policiais civis continuaram o trabalho investigativo e apuraram que WILLIENDESON era o responsável pela comércio de entorpecentes na referida região.

Colhe-se que no dia 25/08/2022, durante monitoramento, os investigadores de polícia avistaram os denunciados DIEGO e WILLIENDESON nas imediações da supracitada casa abandonada, na companhia da adolescente Nathalya Fernanda Medeiros Moreira (17 anos), namorada de WILLIENDESON, ocasião em que perceberam que pessoas se aproximavam deles, e saiam imediatamente, em típica movimentação de tráfico de drogas, sendo que, ao perceber a aproximação da viatura policial, DIOGO, que portava um estojo de cor verde, adentrou em uma residência, e logo, saiu, sem o referido objeto, oportunidade em que todos foram abordados.

Em revista, os policiais apreenderam no bolso de WILLIENDESON 01 (uma) porção de maconha, bem como quantia de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) em dinheiro, em diversas cédulas, e, próximo ao seu pé, dentro de uma caixa de fósforo, 02 (duas) porções de pasta base de cocaína.

Questionado, WILLIENDESON apresentou resposta contraditória sobre a origem do dinheiro.

Em seguida, os investigadores de polícia se dirigiram à residência onde DIOGO havia adentrado, e, mediante autorização da proprietária, Antônia Freitas de Souza, realizaram buscas e encontraram o mencionado estojo, no qual continha as demais porções de pasta base de cocaína, 01 (uma) tesoura, a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em dinheiro, 01 (um) carregador e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung(Termo de Exibição e Apreensão, ID 93954715).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos. Interrogados, DIOGO assumiu a propriedade da pasta base de cocaína, e, WILLIENDESON, a da maconha. Indagada, Nathalya respondeu que os denunciados são membros da facção criminosa “Comando Vermelho”. Por fim, destaca-se que WILLIENDESON registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Numeração Única: 1020175-74.2021.8.11.0003, Código: 12669266, Número/Ano: -/2021).

Adequando-se a conduta de DIOGO MIRANDA PEREIRA e WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUSA, ao disposto no arts. 33, caput , e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 69, do Código Penal (...)”.

Ao impor a prisão preventiva a Magistrada de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de o paciente encontrar-se envolvido no comércio ilícito de drogas, transcrevo fragmento da decisão: (id. 142064664).

“ (...)

Trata-se de prisão em flagrante ocorrida na data de ontem (25.08.2022), em razão do cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), figurando como conduzidos
DIOGO MIRANDA PEREIRA
e
WILLIENDESON DE ARAÚJO DE SOUZA
, qualificados nos autos.

Segundo consta nos autos, durante diligências preliminares realizadas no dia 18 de agosto de 2022, a Polícia Judiciária Civil realizou a apreensão de certa quantia de entorpecente no bairro Jardim Ana Carla, neste município (boletim de ocorrência n. 2022.223762). Nessa ocasião, o conduzido Williendeson de Araújo de Souza foi flagrado em poder da quantia de R$ 203,75 (duzentos e três reais e setenta e cinco centavos) em notas trocadas (duas notas de R$ 2,00, seis notas de R$ 10,00, três notas de R$ 5,00, três novas de R$ 2,00 e 2,75 em moedas), mas outro suspeito assumiu a propriedade do entorpecente apreendido.

Ressai do caderno investigativo que, após essa ocorrência, foi conferida continuidade às investigações, tendo a Polícia Judiciária Civil recebido a informação de que a pessoa de Williendeson de Araújo de Souza seria o responsável pela venda de entorpecente da região do bairro Rondônia, nesta urbe. Na data de ontem (25.08.2022), os investigadores flagraram Williendeson nas proximidades do local em que foi preso na semana anterior na companhia da adolescente Nathalya Fernanda Medeiros Moreira e do autuado Diogo Miranda Pereira e observaram certa movimentação de pessoas no local, que iam até eles e logo saíam (típica movimentação de tráfico de entorpecentes).

Narra o boletim de ocorrência que, após algum tempo de vigilância, foi efetuada a abordagem dos suspeitos, momento em que o conduzido Diogo, que estava com um estojo de cor verde em mãos, ao notar a aproximação dos policiais, se dirigiu em direção a uma residência, entrou no local e rapidamente saiu sem o objeto. Nessa oportunidade foi efetuada a abordagem dos indivíduos, sendo localizada uma porção de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 177,00 em notas trocadas (quatro notas de R$ 20,00, nove notas de R$ 10,00, uma nota de R$ 5,00, uma nota de R$ 2,00) no bolso de Williendeson, bem como duas pedras de substância análoga à pasta-base de cocaína no interior de uma caixa de fósforo localizada próximo ao pé do referido suspeito.

Infere-se dos autos que, em seguida, a equipe da Polícia Civil se deslocou até a residência em que o conduzido Diogo Miranda Pereira teria adentrado em poder do estojo e, com a autorização da moradora, sra. Antônia Freitas de Souza, revistaram o local, ocasião em que localizaram o referido objeto debaixo da cama de um dos quartos (quarto de Matheus Freitas de Souza), o qual possuía a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em seu interior em notas trocadas (uma nota de R$ 100,00, uma nota de R$ 50,00, duas notas de R$ 20,00, sete notas de R$ 10,00 e quatro notas de R$ 5,00).

Era o que tinha a relatar. Fundamento e decido.

(...)

Desse modo, não verifico a presença de qualquer vício que possa ensejar o relaxamento das prisões ora comunicadas, razão pela qual as
HOMOLOGO
, para que surta os efeitos legais.

Por outro lado, estando as prisões dos autuados em conformidade com a legislação pertinente, cabe a esse Juízo converter as prisões em flagrante em preventiva ou restituir-lhes a liberdade, com ou sem fiança, conforme art. 310 do Código de Processo Penal.

(...)

Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória; entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria em relação aos conduzidos, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial preliminar da substância apreendida e declarações colhidas dos policiais e da testemunha Nathalya Fernanda Medeiros Moreira.

Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, verifico a necessidade da manutenção da segregação dos autuados para conveniência da instrução criminal, pois a prisão se mostra necessária para amealhar elementos para a continuidade das investigações. Demais disso, é evidente que estamos diante de crime que, por sua natureza, viola inegavelmente a ordem pública, implicando a disseminação de odioso vício e fomentando a perpetração de outros diversos delitos, notadamente contra o patrimônio.

Assim, verifico, a par da existência de indício suficiente de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados,
de forma a evitar que, soltos, permaneçam os flagrados fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida
, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício.

(...)

É relevante destacar, ainda, que, pela sumária apuração dos fatos, há sinais de que os conduzidos integrem uma organização criminosa complexa e estruturada, de abrangência nacional, denominada “Comando Vermelho”, voltada, principalmente, à aquisição, distribuição e venda de entorpecentes, principalmente nesta região, conforme declarações da testemunha Nathalya Fernanda Medeiros Moreira, identificada como namorada de Williendeson, o que implica evidente presença, ao ver deste Juízo, de imprescindibilidade da prisão, de forma a evitar que, em liberdade,
continuem a perpetrar delitos ou a, de qualquer maneira, a alimentar a organização eventualmente formada para a prática de crimes dessa natureza
.

Não pode ser olvidado, ainda, o fato de que o custodiado Williendeson de Araújo de Souza
utilizava tornozeleira eletrônica
quando da prática criminosa em apuração, evidenciando que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes ao caso.

Nesse sentido, registra-se que, em consulta ao Sistema PJe pelo nome do conduzido Williendeson, constata-se que ele
registra um inquérito policial em andamento perante o Juízo da Quinta Vara Criminal (autos n. 1009362-51.2022.8.11.0003)
, no qual, inclusive, está sendo investigado pela suposta prática de crime da mesma natureza (tráfico de drogas), constatação que reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva dada a probabilidade de que, em liberdade, volte o autuado a delinquir em crimes da mesma natureza.

(...)

É relevante ressaltar que o acusado Williendeson beneficiado com a liberdade provisória no auto de prisão em flagrante n. 1008467-90.2022.8.11.0003 na data de 06.04.2022, mas em menos de 05 (cinco) meses, teria se envolvido em nova empreitada delitiva da mesma natureza, demonstrando, além de tendência à reiteração criminosa, total desprestígio pelo benefício outrora concedido pelo Poder Judiciário.

Verifica-se, demais disso, a presença da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Em face desses elementos, que denotam a presença de indício suficiente de autoria criminosa pelos indiciados, é evidente que eventuais predicados pessoais não serviriam para ensejar suas colocações em liberdade. Nesse momento, por tudo quanto se mencionou, é imperativa a prisão cautelar, mostrando-se insuficiente qualquer medida alternativa a esta.

À luz de todo o exposto,
CONVERTO
as prisões em flagrante de
DIOGO MIRANDA PEREIRA
e
WILLIENDESON DE ARAÚJO DE SOUZA
, qualificados nos autos, em
PREVENTIVA
, com fundamento no art. 310 c/c art. 313, inciso I, ambos do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. (...)”.

Com efeito, a prisão preventiva deve se apoiar em dados concretos extraídos dos autos, indicando prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), assim como a necessidade da cautela (
periculum libertatis
), segundo o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Como se vê,
ao contrário do corréu Williendeson que apresenta reiteração na pratica de tráfico de drogas, pois utilizava tornozeleira eletrônica quando da prática criminosa,

constato ausência de fundamentação concreta em relação ao paciente, pois, foi reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, bem como
invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada e a diversidade da droga
, com mera descrição das elementares inerentes ao próprio tipo penal, o que, na linha da orientação firmada nos Tribunais Superiores, não se admite.

Assim, era necessário que fossem apontados dados concretos, extraídos de elementos obtidos nos autos, que demonstrassem a necessidade de imposição da prisão provisória.

Cumpre ressaltar, ainda, que a quantidade de droga apreendida é pequena, consoante registrou o Laudo Preliminar 1,900g (um grama e novecentos miligramas), a qual testou positivo para cocaína, e 01 (uma) porção, pesando 2,940g (dois gramas e novecentos e quarenta miligramas), a qual testou positivo para maconha,
(id.
142064663 ).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis.

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HIPÓTESE DE SUPERAÇÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N.º 691/STF. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão processual seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado sobre a periculosidade do acusado.

3. No caso, não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade.

(...)

5. Ausência de registros de antecedentes em desfavor do Paciente ou de indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, sendo certo que as conclusões do Magistrado singular, no sentido de que ele e os demais custodiados estariam associados para a prática de tráfico intermunicipal de entorpecentes em evento com aglomeração de pessoas, não passam de meras conjecturas, e não servem como motivação para a manutenção da custódia cautelar. 6. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade cautelar, ou de imposição de outras medidas alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 530.847/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019)”.

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu,
deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

Por tais razões, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem para substituir à prisão cautelar imposta ao paciente
DIOGO MIRANDA PEREIRA
pelas seguintes medidas cautelares:
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022